Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), HEKTOR GOMES MANDU BRITO - CPF: 011.124.951-18 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANNA JULIA FIGUEIREDO - CPF: 071.544.351-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão preventiva, considerada
“ultima ratio”
, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hektor Gomes Mandu Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá-MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 154444159, pp. 1-4, pelo eminente Desembargador Plantonista Paulo da Cunha:

“
Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, disposto no art. 129, §13º, do Código Penal, praticado em desfavor de sua amásia
Anna Júlia Figueiredo
.

Narram os impetrantes que o paciente em nenhum momento desferiu golpes em desfavor de sua amásia, tendo esta firmado, inclusive, termo de renúncia quanto ao interesse na representação criminal, demonstrando, assim, que não há riscos para a vítima caso o paciente seja solto.

Aduziram que a decisão proferida pelo Juízo apontado como coator carece de fundamentação idônea para justificar a constrição cautelar do paciente, eis que não amparada em argumentos reais ou concretos da periculosidade do agente.

Por fim, destacaram que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito, residência fixa, bom convívio social, é pai de um menor (12 anos de idade) e que, em caso de eventual condenação, sua pena não passará de 02 (dois) anos.”

A liminar vindicada foi deferida pelo eminente Desembargador Plantonista Paulo da Cunha, consoante a fundamentação vista encartada no Id. 154444159, p. 3, e as informações judiciais encontram-se anexadas no Id. 155061664, oportunidade em que o juiz singular informou que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em sede de audiência de custódia e que este egrégio Tribunal de Justiça revogou a custódia cautelar e que o inquérito policial foi distribuído no prazo legal.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Rosana Marra, é pela concessão definitiva da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Sumário:
Habeas corpus
– Violência doméstica – Lesão corporal – Sustenta a ausência de fundamentos para medida extrema – Liminar concedida com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Crime com pena máxima de 04 anos aliado aos predicados favoráveis do paciente – Não preenchimento dos requisitos do 312 e 313 – Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Conforme relatado, o impetrante relata que o paciente foi preso pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Consta do boletim de ocorrência o seguinte:

“
A GU DA VTR 3D49 (BOSQUE DA SAÚDE) A GU DA VTR 3D49 (BOSQUE DA SAÚDE) FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ONDE A TESTEMUNHA SR ADRIANO ZELADOR DO EDIFÍCIO NYC JARDIM DAS AMÉRICAS ESTARIA OUVINDO GRITOS E BARULHO DE OBJETOS QUEBRANDO VINDO DO APARTAMENTO APT-1602 TORRE-01. DESTA FORMA, A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE JUNTAMENTE COM O RONDA E O ZELADOR FORAM ATÉ O REFERIDO APARTAMENTO, ONDE POR VÁRIAS VEZES VERBALIZOU COM OS MORADORES DO REFERIDO APARTAMENTO, PORÉM NÃO HOUVE RESPOSTA. A TESTEMUNHA SR. ADRIANO APRESENTOU VÍDEOS ONDE FOI OBSERVADO QUE NO APARTAMENTO ESTARIA OCORRENDO UMA BRIGA, INFORMANDO AINDA QUE A MORADORA DALI HAVIA JÁ SIDO VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO SEU COMPANHEIRO, ONDE ENTÃO DESPERTOU A SUSPEITA DE QUE A VÍTIMA ESTARIA SENDO OBRIGADA A MANTER-SE CALADA OU TALVEZ JÁ ESTARIA MORTA. COM ISSO, NOVAMENTE A GUPM TENTOU VERBALIZAR COM OS ENVOLVIDOS, MAS NOVAMENTE NÃO FOI ATENDIDA. DIANTE DISSO, A GUPM FORÇOU A PORTA E CONSEGUIU ADENTRAR NO APARTAMENTO, ONDE DEPAROU COM O SUSPEITO BASTANTE NERVOSO, QUE DE IMEDIATO FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL E DEVIDO SEU COMPORTAMENTO AGRESSIVO FOI REALIZADO O ALGEMAMENTO DESTE. LOGO FOI OBSERVADO QUE NO LOCAL HAVIAM OBJETOS QUEBRADOS E GARRAFA DE WHISKY ABERTA. EM CONTATO COM A VÍTIMA, ESTA INFORMOU QUE TEVE UMA BRIGA COM O SUSPEITO; QUE FOI OBSERVADO QUE EM SUAS VESTES HAVIA VESTÍGIOS DE SANGUE; QUE ESTA INFORMOU QUE O SUSPEITO NÃO A DEIXOU ABRIR A PORTA POIS ANTES QUERIA LIGAR PARA O SEU AVÔ PARA QUE ESTE FOSSE ATÉ O LOCAL. DIANTE DO FATO, A GUPM ENCAMINHOU AS PARTES ATÉ AO PLANTÃO DA DEL. DA MULHER, ONDE O SUSPEITO FOI ENTREGUE COM ESCORIAÇÕES DECORRENTE DA BRIGA COM A VÍTIMA.”

Diante deste contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime acima descrito.

Em sede de audiência de custódia a prisão flagrancial foi homologada e, empós, convertida em preventiva, considerando que o magistrado singular reputou devidamente satisfeito os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, sob os seguintes argumentos:

“
In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social da agente, que cometeu, em tese, o delito de lesão corporal contra sua companheira.

Ainda segundo a ofendida, conforme consta do seu termo de declarações, o custodiado possui personalidade agressiva e já lhe agrediu anteriormente, em abril de 2022, pressionando-a contra a rede de proteção da sacada do apartamento, além de ter desferido tapas e socos, fato este que ensejou a concessão de medidas protetivas de urgência, já extinta.

Não obstante os fatos pretéritos, a vítima asseverou que reatou o relacionamento e no fatídico dia passaram a discutir por ciúmes, por ter visualizado mensagens de outras mulheres no celular do custodiado.

A despeito da ofendida negar ter sido agredida pelo flagrado, sua versão deve ser recebida com ressalvas, vez que comumente mulheres vítimas de violência doméstica, fragilizadas e abaladas psicologicamente, omitem a realidade dos fatos com medo de represálias dos agressores, o que não pode ser ignorado pelo juízo, notadamente diante das alegações de agressões anteriores, como salientado acima.

Ademais, pertinente destacar que os policiais militares somente foram acionados em virtude dos gritos e barulho de objetos quebrando que vinham do apartamento do custodiado, enfraquecendo a tese de que ele somente agiu para se defender, questão esta que deverá ser melhor aferida em momento processual oportuno, no decorrer da instrução processual.

Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, a revelar que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do autuado
HEKTOR GOMES MANDU BRITO
.”
(Id. 154440166).

Embora não se descure da gravidade dos fatos noticiados e o risco concreto à que a vítima encontra-se submetida, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

No caso vertente, não se constata a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, razão por que não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“(...)essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar,
especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
. (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924).

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

No mesmo sentido é o seguinte precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual.
(...)”
(STJ,
HC
n. 284.897/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE -, DJe 23.9.2014) – destaquei.

Nessa linha de raciocínio, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular em conservar a integridade física da vítima, a meu ver, a aplicação de cautelares diversas mostra-se adequada ao caso, mormente se considerada a primariedade do paciente e a ausência de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, até porque a ofendida em seu depoimento nega que tenha sido agredida, inclusive renunciando ao termo de representação e não desejando que fossem impostas as medidas protetivas a seu favor.

Importante consignar, por derradeiro, que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à
cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

Notifique-se a ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023